Tribunal: TJBA
Processo: 8076288-95.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076288-95.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

Advogado(s)
:
CLAUDIA REGINA FIGUEIRA

AGRAVADO: JOSE RONES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE ADEMARIO DOS SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE FOMENTO FLORESTAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que não conheceu de recurso horizontal e manteve o afastamento da prejudicial de mérito de decadência suscitada pela parte ré, ora agravante, sob a alegação de que os pedidos formulados formulados na inicial não implicam declaração de nulidade de termo de ajuste celebrado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os pedidos formulados na ação de origem estão sujeitos ao prazo decadencial de 4 (quatro) anos previsto no art. 178 do Código Civil, sob o argumento de que implicariam, de forma tácita, pedido de anulação de termo firmado entre as partes, ou se incide o prazo prescricional de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do mesmo diploma legal, por se tratar de pretensão baseada em inadimplemento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decadência somente incide quando a parte formula pedido expresso ou implícito de anulação de negócio jurídico, o que não se verifica na hipótese, pois os pedidos deduzidos na exordial estão limitados ao inadimplemento contratual.

4. As alegações do autor na origem referem-se a diferenças de valores supostamente devidos pela contratada, em razão de frete, medição, produtividade e reajuste de preço, matérias típicas de inadimplemento de obrigação, que atraem a aplicação do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos casos de inadimplemento contratual, aplica-se o prazo prescricional de 10 anos, e não o prazo decadencial de 4 anos previsto para ações anulatórias.

6. A ausência de pedido de nulidade ou de causa de pedir voltada à desconstituição do Termo de Ajuste firmado em 2015 afasta a incidência do art. 178 do Código Civil, não sendo cabível a extinção do feito com base em decadência.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8076288-95.2024.8.05.0000
, em que é Agravante
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

e Agravado
JOSE RONES DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso instrumental, mantendo inalterada a decisão recorrida, nos termos do voto do Relator.